Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-97.2020.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000598-97.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOPERBEM - COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO DO MATO GROSSO - CNPJ: 07.660.940/0001-56 (APELANTE), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), ANANDA RODRIGUES BANDEIRA - CPF: 005.172.600-93 (ADVOGADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TITO DUARTE SANTOS ROCHA SILVA - CPF: 020.863.490-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – REENQUADRAMENTO EM ENERGIA RURAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE PEDIDO GENÉRICO – PREMISSA EQUIVOCADA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. É VEDADO O JULGAMENTO COM BASE EM PREMISSA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, SOB PENA DE violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela COOPERBEM – Cooperativa de Beneficiamento de Algodão do Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de repetição de indébito que move contra o Estado de Mato Grosso, reconheceu a inépcia da inicial e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, ante a existência de pedido genérico, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante defende a inexistência de pedido genérico, pois, o processo originário que embasou a demanda em questão, reconheceu o seu direito à restituição dos valores pagos a maior, tanto a título de ICMS da energia elétrica, decorrente da reclassificação para energia rural.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação totalmente procedente e, caso não seja este o entendimento, requer a sua nulidade face a violação do quanto disposto no art. 321, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 170535720), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 171739163), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
COOPERBEM – Cooperativa de Beneficiamento de Algodão do Mato Grosso ajuizou ação de repetição de indébito em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo
ter sido enquadrada como indústria rural, fazendo jus a desconto do ICMS incidente sobre a energia elétrica, conforme reconhecido nos autos da ação n. 0001582-50.2010.8.11.0051 manejada contra a Cemat, motivo pelo qual moveu a demanda.

Entretanto, de forma surpreendente, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o pedido é genérico,
reconheceu a inépcia da inicial e julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 170535699).

Irresignada,
a apelante defende a inexistência de pedido genérico, pois, o processo originário que embasou a demanda em questão, reconheceu o seu direito à restituição dos valores pagos a maior, tanto a título de ICMS da energia elétrica, decorrente da reclassificação para energia rural.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação totalmente procedente e, caso não seja este o entendimento, requer a sua nulidade face a violação do quanto disposto no art. 321, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o d. magistrado não andou bem ao indeferir a inicial e extinguir o feito, sem julgamento do mérito, ao fundamento de que houve pedido genérico
(id. 170535699)
.

Isso porque,
basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão, existindo pedido certo e determinado.

Assim, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta, até porque o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso a restituir os valores supostamente pagos a maior a título de ICMS, está bem especificado na peça vestibular.

Neste sentido, se mostra a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, I E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp n. 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Não obstante, ainda que assim não fosse, o art. 321, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”
.

Assim, o Juiz somente poderá indeferir a inicial se o autor não cumprir a diligência, contudo, na espécie, a autora, ora apelante, sequer foi intimada para suprir eventual falha da exordial.

Ora, com a devida vênia, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT).
”
(RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241 – negritei)

À vista disso, com a devida vênia, outro caminho não há que o de anular a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

Por outro lado, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3º, do CPC, tendo em vista que deve ser oportunizada eventual correção da inicial pela autora, nos termos do art. 321, do CPC, além de ser necessária a realização de instrução probatória, em razão da matéria discutida nos autos demandar a realização de cálculo pericial.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso para
ACOLHER A PRELIMINAR VINDICADA
,
a fim de anular r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023